Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-47.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. REGISTRO PAUTADO EM ERRO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. EXAMES DE DNA NEGATIVOS. VINCULAÇÃO SOCIOAFETIVA. AUSÊNCIA. Demonstrado nos autos pelo conjunto probatório que o pai fora induzido em erro ao registrar filho que não era seu, fato posteriormente confirmado por dois exames de DNA negativos, não há como prevalecer a filiação, mormente quando se verifica que não houve a construção de laço afetivo entre as partes. A impugnação da paternidade depende não só da ocorrência de vício de consentimento, mas também da inexistência de vinculação socioafetiva entre as partes após a descoberta da inexistência de vínculo biológico. Havendo vínculo socioafetivo entre o pai registral e a criança, a paternidade deve permanecer. Precedentes do STJ e TJDFT. Não comprovado, todavia, o vínculo socioafetivo entre as partes, bem como a acentuação do distanciamento entre as partes, quando descoberta a inexistência de filiação biológica, a procedência da negatória de paternidade é medida que se impõe, devendo ser alterado o registro de nascimento do menor. Não pode o Judiciário impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai socioafetivo.